Tribunal: TJSP
Processo: 1100178-04.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer modificação no julgado - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000619551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1100178-04.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANGELA FERNANDA CHRISTENSEN ODOFRIDO GAMA, é embargado JJC
NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES S/C.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI
CHICUTA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1100178-04.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 14.247 2/7
Voto no 14.247
Embargos de declaração no 1100178-04.2018.8.26.0100/50000
Comarca de origem: Capital/39a Vara Cível
Embargante: Angela Fernanda Christensen Odofrido Gama
Embargado: JJC Negócios e Participações S/C
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

Ausência
de
omissão, contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer
modificação no julgado - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao acórdão às
fls. 226/231, assim ementado:
“EMBARGOS DE TERCEIRO - Ação originária
proposta em 2008, com sentença condenatória em
2009 Instrumento particular de alienação de direitos
sobre imóvel realizada em 2011, quando evidenciada a
insolvência do devedor - Não obstante a ressalva
naquele
instrumento
sobre
a
necessidade
de
apresentação de certidões acautelatórias para a
aquisição, isto jamais ocorreu - Alienação de direitos
sem entrega de dinheiro, formalizada por dação em
pagamento de dívida, sem comprovação de origem -
Fraude à execução evidenciada, o que implica na
ineficácia do documento em relação ao exequente -
Inteligência do art. 792 e §§ do CPC e da segunda
parte da súmula 375 do STJ Sentença reformada -
Recurso provido.”
Insurge-se a embargante contra o v. acordão, por este “ter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1100178-04.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 14.247 3/7
inovado a aplicação da Súmula no 375 do STJ para prejudicar a embargante
esquizofrênica (fls. 42), uma vez que o texto da norma somente torna ineficaz o
pagamento da dívida e aquisição se flagrante de má-fé da adquirente, e não do
alienante, o que data venia, pela inversão dos sujeitos entendemos ERROR IN
JUDICANDO.” Além disso, alega a embargante que há contradições, omissões e
obscuridades no v. acórdão, “OMISSÃO, por não ter sido apreciada... a boa-fé da
adquirente embargante esquizofrênica, ao passo que a constatação do suposto
ilícito do devedor e imprudência da embargada terem sido premiados;
OBSCURIDADE, pois o acórdão não discorreu as razões de ter sido entendido
que NASSER RAJAB é insolvente para a equivocada aplicação do art. 792, IV do
CPC, ao passo que o mesmo é: Vice-presidente da Câmara do Comercio do
Mercosul, cargo que lhe permite acompanhar o vice-presidente da república em
viagens ao Líbano e China, e destinatário de comissões de negócios que
intermedia e prospecta com as viagens que faz, provadas em redes sociais;
Titular de sociedade de advogados com sede em área nobre no Brasil e
Argentina, desde a época em que a sentença que o declarou devedor não havia
transitado em julgado, momento em que ocorreu a aquisição do imóvel em dívida
pela embargante, de boa-fé... CONTRADITORIEDADE, por ter reputado a
embargante esquizofrênica de ter sido incauta ao verificar se havia penhora no
imóvel - único cuidado que lhe é legalmente exigível (art. 5o, II da CF/88), ao
passo que restou comprovado às fls. 14/ 16 que a penhora ocorreu somente em
2016 (5 anos depois de recebe-lo por dívida (boa-fé)); e... OBSCURIDADE, pois
da leitura do acórdão entendeu-se que a suposta má-fé do alienante devedor e a
imprudência da embargada imporiam derrocada da adquirente de boa-fé e
esquizofrênica, que em outras palavras a má-fé do alienante jamais possibilitaria
a boa-fé de uma esquizofrênica, ainda é dizer que em contexto qual sequer o
transito em julgado da ação, havia.” Por fim, “Protesta pelo direito de se
manifestar em réplica e de SUSTENTAÇÃO ORAL das razões em embargos em
homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, caso prescinda ao
julgamento procedente da demanda.”
Recurso tempestivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1100178-04.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 14.247 4/7
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração terão cabimento quando
houver na decisão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, nos
termos do que dispõe o art. 1022, incisos I, II e III do CPC.
Analisando o julgado, nota-se que inexistem contradições,
omissões ou obscuridades a serem sanadas, tendo o acórdão embargado sido
fundamentado, com enfrentamento de todas as questões recursais,
reconhecendo a má-fé da embargante e do devedor, devido ao fato de que em
nenhum momento foram demonstradas as cautelas necessárias, notadamente as
certidões acauteladoras, que teriam que ser apresentadas pela disposição
contratual, em operação e dação em pagamento, sem comprovação de origem
do recurso.
Veja-se:
“O apelo ganha provimento, pois é evidente a má-
fé nesta transferência de direitos sobre imóvel,
realizada por instrumento particular, em 23.9.2011,
quando pendente ação contra o devedor alienante,
desde 17.7.2008, com sentença condenatória baixada
em 10.9.2009.
Aqui simplesmente se aplica a regra do art. 792,
IV, do CPC.
Não bastasse esta alienação quando já havia até
sentença condenatória contra o alienante, aquele
ajuste foi firmado sem entrega de dinheiro a ele, pois
se tratava de uma dação em pagamento, sem
comprovação alguma da origem daquela dívida de R$
300.000,00.
Observe-se que no documento de f. 17/27 o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1100178-04.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 14.247 5/7
apontado
devedor
reconhece
uma
dívida
que
decorreria de um empréstimo datado de agosto de
2010, informação prestada sem nenhuma consistência
documental.
A alienação particular não foi levada a registro
até hoje, pelo que se observa da matrícula copiada
a f. 14/6, envolvendo o imóvel registrado sob no
39.525 e permanece na titularidade de Nasser
Rajab, o devedor na ação originária.
É verdade que está se baseando a sentença na
exigência de prévio registro da constrição, mas não se
pode esquecer que a referida súmula 375 do STJ
ressalva a hipótese de estar evidenciada a má-fé do
alienante e isto aqui ficou evidente, tanto porque não
foram apresentadas certidões acauteladoras à adquirente, para provar que adotou medidas
necessárias para aquela aquisição, como pela origem
evidentemente espúria do ajuste então firmado, em
2011, sem entrega de dinheiro, fazendo-se referência
a uma suposta dívida anterior, que autorizava a dação
em pagamento.
Como pode haver boa-fé ante estas evidências?
Mas não é só.
Praticamente o documento firmado pressupõe
que se tinha conhecimento da existência de ação
anterior,
proposta
em
2008,
com
sentença
condenatória em 2009, naquele ajuste fraudulento de
2011.
Basta a leitura da cláusula 7a., que tem esta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1100178-04.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 14.247 6/7
redação:
“o aperfeiçoamento da dação em pagamento está
condicionado à outorga da escritura de dação em
pagamento e prévia exibição do devedor, em até 12
meses da assinatura do presente contrato, dos
seguintes documentos:
...
e) certidões negativas, ou positivas, acompanhadas dos devidos esclarecimentos,
expedidas pelos cartórios de distribuição e ações
cíveis... abrangendo os dez anos anteriores, em nome
do devedor, da comarca de residência e da localização
do imóvel...”
Mais adiante, no parágrafo 4o da mesma cláusula,
consta:
“...caso se verifique, no exame dos documentos
apresentados, a existência de qualquer elemento, ato
ou fato jurídico, que possa por em risco a segurança
da presente dação em pagamento, a credora notificará
o devedor para que ele saneie ou elimine os riscos, no
prazo de trinta dias. Omitindo-se o devedor ou não
logrando sanear os riscos, a credora poderá optar pela
resolução do contrato, com imposições legais e
contratuais decorrentes de tal extinção.”
Mas, como se viu da instrução processual,
nenhuma dessas cautelas foi levada a efeito pela
apelada, pois ela até o presente não apresentou as
certidões acauteladoras, dogma do art. 792, § 2o,
do CPC, que teriam que ser apresentadas pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1100178-04.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 14.247 7/7
disposição contratual e não se interessou em
notificar o devedor sobre este tema e nem em
lavrar a escritura de dação em pagamento.
É sintomático ainda que o devedor Nasser Rajab,
citado nestes embargos de terceiro, não tenha
apresentado manifestação alguma.
Deveras, foi o maior beneficiado com a alienação
em fraude à execução.
A insolvência aqui, por outro lado, ficou bem
evidenciada, pois o que se tem dos autos do
processo é que a de Nasser não é posta em dúvida,
de tal arte que esta alienação por instrumento
particular é ineficaz em relação à exequente, por
força do que dispõe o art. 792, § 1o, do CPC.”
Não procede a alegação de contradição, pois a má-fé aqui é
tanto do adquirente como do vendedor, como se viu da decisão proferida.
Ante o exposto, inexistindo motivo para interposição da
medida, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator